Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708546-45.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WANDERLEY TAVEIRA PIRES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora